Tribunal: TJSP
Processo: 1501102-17.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição como pano de fundo ao prequestionamento - Alegação de omissão e contradição no V. Acórdão – Inocorrência - Questões de mérito já analisadas e que não podem ser revistas - Inexistência de omissão ou contradição - Embargos conhecidos e rejeitados.